Tribunal: TJES
Processo: 0001316-11.2005.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001316-11.2005.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA ZUMAK PASSOS

APELADO: RICARDO KROHLING e outros (7)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
01316-11.2005.8.08.0055

APTE
:

RICARDO KROHLING

APDO
:
MARCIA ZUMAK PASSOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILI
D
ADE
.

VALOR DA
VERBA SUCUMBENCIAL
MANTIDA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.
O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

2
.
Considerando
que
não houve condenação,
nem proveito econômico
e que o valor da causa é baixo
,
bem como ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do art.85, §
2
º do Código de Processo Civil,
a base de cálculo e o valor dos honorários fixados em R$3.000 (três mil reais) devem ser mantidos
.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
01316-11.2005.8.08.0055

APTE
:

RICARDO KROHLING

APDO
:
MARCIA ZUMAK PASSOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RICARDO KROHLING
,
eis que irresignado com os termos da sentença de fls.413/418/-v (pág. 229/240 do arquivo vol.2) que, integrada pela decisão de embargos de fls. 426/427 (pág. 253/255 do arquivo vol.2)
,
julgo
u

im
procedente

a pretensão autoral
intentada na ação de demarcação de terras e reintegração de posse
,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termo
s
do art. 487, I, do CPC, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas suas razões (id.3894081), em apertada síntese, pugna o Apelante pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Pois bem.

Extrai-se do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil que os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

Não obstante, o §8º do mesmo diploma, admite a aplicação subsidiária e excepcional dos honorários sucumbenciais por equidade, nas hipóteses em que havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for

inestimável
ou
irrisório
ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
.

A propósito, precedente deste Órgão fracionário
neste mesmo sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARAGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de

aplicação obrigatória, de que os honorários

advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
(AgInt no REsp 1884984/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021130014372, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022
)

A corroborar o exposado supra, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática dos Recursos repetitivos (Tema 1076), sedimentou a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

I
n casu
,
considerando que não houve condenação, que o proveito econômico é inestimável e que o valor da causa apontado em R$5.000 (cinco mil reais) é baixo, não sendo inclusive objeto de impugnação pelo apelante em momento oportuno, não vejo razão para alteração da apreciação dos honorários na forma equitativa, tampouco
na modificação d
o montante de R$3.000,00
(três mil reais)
, haja vista a observância pelo magistrado dos incisos
I a
IV do art. 8
5, §2º,
do CPC para fixá-los.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocada a sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).